Tribunal: TJSP
Processo: 1070756-18.2024.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. REGIME DE PRECATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO V. ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela Fazenda do Estado de São Paulo em face de v. Acórdão que desacolhera recurso voluntário, sob alegação de omissão e

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. REGIME DE PRECATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO V. ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela Fazenda do Estado de São Paulo em face de v. Acórdão que desacolhera recurso voluntário, sob alegação de omissão e obscuridade. A embargante pleiteia esclarecimentos sobre (i) a fixação dos honorários advocatícios por equidade, em razão da repercussão do Tema n. 1.255/STF, e (ii) a aplicação do regime de precatórios nas hipóteses de repetição de indébito tributário, conforme Tema n. 1.262/STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o v. Acórdão foi omisso ao deixar de se manifestar sobre a forma de fixação dos honorários advocatícios; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação do regime de precatórios aos créditos de ICMS reconhecidos administrativamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022 do CPC prevê os embargos de declaração apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio idôneo para rediscutir o mérito da decisão.
4. A decisão embargada apresenta fundamentação clara e suficiente, observando o art. 93, IX, da CF, e, portanto, não há vícios apontados pela embargante.
5. O v. Acórdão examinou expressamente a questão dos honorários advocatícios, fixando que, em razão da natureza ilíquida da condenação, a definição do montante ocorrerá na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC, com observância dos critérios de escalonamento (§ 3o) e do acréscimo pela atuação em grau recursal (§ 11).
6. A eventual incidência de teses decorrentes dos Temas n. 1.255 ou n. 1.262 do STF deverá ser apreciada oportunamente pelo juízo de origem, quando do cálculo
da verba honorária, em respeito ao devido processo legal e à segurança jurídica.
7. No tocante à alegada omissão sobre o regime de precatórios, o v. Acórdão foi claro ao assentar que a hipótese não trata de repetição de indébito, mas de atualização de créditos de ICMS reconhecidos na via administrativa e passíveis de utilização no sistema e-CredAc, o que evidencia inexistir pagamento direto ou devolução de numerário pelo Estado.
8. A atualização pela taxa SELIC visa preservar o valor real dos créditos escriturais e evitar enriquecimento ilícito do Fisco, não se confundindo com condenação judicial sujeita ao regime de precatórios.
9. Os embargos declaratórios não se prestam a rediscutir o mérito do julgado nem a fins de prequestionamento, consoante entendimento consolidado na jurisprudência (RTJ 90/659; RSTJ 109/365; Súmula n. 98/STJ).
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CPC, arts. 1.022 e 85, §§ 3o, 4o, II, e 11.
Jurisprudência relevante citada: STF, Temas n. 1.255 e n. 1.262; STJ, Súmula n. 98; RTJ 90/659; RSTJ 109/365; TJSP, Apelação Cível n. 1064048-49.2024.8.26.0053, 7a CDP, Rel. Des. Luiz Sérgio Fernandes de Souza, j. 08.07.2025; TJSP, ED n. 1055476-41.2023.8.26.0053/50000, 5a CDP, Rel. Des. Nogueira Diefenthaler, j. 18.08.2025; TJSP, Apelação Cível n. 1048676-94.2023.8.26.0053, 9a CDP, Rel. Des. Oswaldo Luiz Palu, j. 21.08.2025.